Tribunal: TJBA
Processo: 0110293-44.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0110293-44.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS, registrado(a) civilmente como FRANCISCO LOPES DE JESUS e outros

Advogado(s): LIGIA MARTINS OLIVEIRA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA, ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (Ba), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, tombada sob nº 0110293-44.2008.8.05.0001, declarou a ocorrência da prescrição do fundo de direito dos autores e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487,II, do CPC.

2. Apesar da Magistrada primeva ter decretado a prescrição do fundo do direito por ter decorrido o quinquênio legal

entre a concessão do benefício de aposentadoria que ocorreu em 01/08/1994 e

o ajuizamento da ação

em julho de 2008, entretanto, a respeito da matéria, está sedimentado o entendimento

no sentido de que a complementação incide sobre obrigação de trato sucessivo como as postuladas, portanto, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, conforme a Súmula nº. 291 do STJ, in verbis: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.

3. O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade de revisão do benefício inicial de suplementação de aposentadoria dos apelados, bem como o pagamento das diferenças que entende devidas, na forma do Regulamento que instituiu a Previdência Complementar Fechada (PETROS), datado do ano de 1969.

4. O recorrido ingressou na Petros por adesão e se aposentou antes da Emenda Constitucional nº 20 e da Lei Complementar nº 109/2001, inexistindo qualquer dúvida sobre a norma a ser aplicada para o cálculo da suplementação da pensão dos autores é o Regulamento Básico da Petros de 1969.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0110293-44.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS e apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO

à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.